Tribunal: TJBA
Processo: 8022083-48.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8022083-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8002073-05.2025.8.05.0004 Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Magistrado(a): Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Lourival Bispo dos Santos Neto Defensor(a) Público: Luis Eduardo Saback Lima Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Promotor(a) de Justiça: José Ubiratan de Almeida Bezerra Procurador(a) de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEITADA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE. TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME RECURSAL DIRETO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 09/02/2026 pela suposta prática de homicídio qualificado ocorrido em 13/06/2020. A defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional de 04/08/2020, falta de contemporaneidade da custódia diante do decurso de quase seis anos até o seu cumprimento, presença de predicativos favoráveis e necessidade de concessão de prisão domiciliar devido a quadro de infecção pulmonar grave. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) definir se há falta de contemporaneidade entre a decretação e o cumprimento da medida extrema; (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da custódia; e (iv) avaliar se é possível o conhecimento do pedido de prisão domiciliar por razões de saúde sem prévia submissão ao juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi (execução da vítima por disparos de arma de fogo em contexto de tráfico de drogas), e pela necessidade de assegurar a instrução criminal, ante a condição de foragido apresentada pelo Paciente desde a prática do delito. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando o decurso de tempo entre a decretação (2020) e o efetivo cumprimento do mandado (2026) decorreu da própria conduta do paciente, que permaneceu foragido do distrito da culpa por quase seis anos, esquivando-se da ação da justiça. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de obstar a segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. O pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave não foi objeto de análise ou decisão pelo Magistrado de primeiro grau, de modo que seu exame direto por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, o que obsta o conhecimento da impetração nessa extensão. IV. Dispositivo e Tese 7. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga do réu do distrito da culpa constitui fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, afastando-se a alegação de falta de contemporaneidade quando o atraso no cumprimento do mandado decorre de sua própria evasão. 2. O exame de matéria de defesa não apresentada previamente ao juízo de origem é vedado em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII, LXVI, LXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, IV; CPP, art. 282, § 6º, art. 312, art. 313, I, art. 318, II, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC: 192274 BA 2024/0003161-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024. STJ - AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 898.441/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8022083-48.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente Lourival Bispo dos Santos Neto e, como Autoridade Coatora, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator